Tribunal: TJMT
Processo: 1030296-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030296-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (EMBARGANTE), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (EMBARGANTE), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (EMBARGANTE), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (EMBARGANTE), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (EMBARGANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (EMBARGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAYMUNDO M MACHADO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 40.139.901/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYMUNDO MARQUES MACHADO JUNIOR - CPF: 047.016.429-83 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. PLANO DE REALIZAÇÃO DE ATIVOS. MODALIDADE DE ALIENAÇÃO. PROPOSTAS FECHADAS. ART. 142, V, DA LEI Nº 11.101/2005. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREJUÍZO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em processo falimentar, no qual se questionava a validade do Plano de Realização de Ativos, especialmente quanto à adoção da modalidade de alienação por propostas fechadas, à aglutinação dos ativos em dois grandes lotes e à suposta violação aos princípios da publicidade, transparência, ampla concorrência e maximização do valor dos ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente a alegada violação à Resolução CNJ nº 236/2016; (
ii
) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto à aplicação do princípio da maximização do valor dos ativos; e (
iii
) determinar se houve omissão na análise da alegada ausência de demonstração de prejuízo concreto decorrente da forma de alienação adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC não se caracteriza pela ausência de menção expressa a determinado dispositivo normativo, mas pela falta de enfrentamento da tese jurídica relevante, o que não ocorreu no caso, pois o acórdão analisou de forma ampla a legalidade da modalidade de alienação adotada.

A modalidade de propostas fechadas permanece juridicamente válida após a Lei nº 14.112/2020, com fundamento no art. 142, V, da Lei nº 11.101/2005, que autoriza a adoção de qualquer outra modalidade de alienação, desde que aprovada nos termos legais.

A Resolução CNJ nº 236/2016 possui caráter geral e não tem o condão de restringir a discricionariedade técnica conferida ao juízo falimentar por norma especial, devendo ser aplicada de forma harmônica com a Lei nº 11.101/2005.

Não há contradição interna no acórdão, pois o princípio da maximização do valor dos ativos foi interpretado de forma sistêmica, considerando fatores como celeridade, redução de custos, preservação do valor econômico dos bens e efetividade do processo.

A alegada redução de competitividade não foi reconhecida no julgado, que apenas afastou o nexo causal entre o número de propostas apresentadas e a forma de alienação adotada.

O acórdão enfrentou de modo expresso e fundamentado a alegação de prejuízo concreto, concluindo que as afirmações dos embargantes eram genéricas e hipotéticas, sem comprovação objetiva, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Os Embargos de Declaração foram utilizados como meio de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

Não se configurou intuito manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A omissão apta a justificar embargos de declaração ocorre apenas quando ausente o enfrentamento da tese jurídica relevante, e não pela falta de menção expressa a dispositivos normativos invocados pelas partes.

A alienação de ativos falimentares por propostas fechadas é admissível com fundamento no art. 142, V, da Lei nº 11.101/2005, desde que aprovada nos termos legais.

O princípio da maximização do valor dos ativos deve ser interpretado de forma sistêmica, considerando múltiplos fatores e não apenas o número de lotes ou de participantes.

A decretação de nulidade em matéria falimentar exige demonstração concreta de prejuízo, sendo inaplicável a presunção de dano.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, e 282, § 1º; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 140, III, e 142, V; Lei nº 14.112/2020; Resolução CNJ nº 236/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2227747-09.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cesar
Ciampolini
, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29.07.2014,
DJe
30.04.2021; STJ,
EDcl
no REsp nº 2.163.058/SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 10.12.2025, DJEN 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1030296-34.2025.8.11.0000

SILVIO ZULLI X ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA – EPP

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SILVIO ZULLI e OUTROS contra o acórdão proferido
no RAI nº
1030296-34.2025.8.11.0000,
que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou o Plano de Realização de Ativos no processo de falência n.º 0000075-41.2009.8.11.0002, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Os Embargantes, em suas razões (id. 334334884), alegam que o acórdão embargado contém omissões e contradições, sustentando especificamente:

a)
o
missão quanto à inobservância da Resolução nº 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ): Argumentam que o acórdão teria se omitido em analisar a violação à referida Resolução, que estabelece preferência por leilões eletrônicos em alienações judiciais, visando ampla publicidade e participação. Sustentam que a adoção da modalidade presencial mediante apresentação de propostas em envelopes físicos seria incompatível com a moderna sistemática instituída pela Lei nº 14.112/2020, que teria reforçado a necessidade de ampliação da competitividade por meio de ferramentas eletrônicas.

b)
c
ontradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão:
a
legam que o acórdão reconhece a importância do princípio da maximização do valor dos ativos, mas, contraditoriamente, valida um plano que aglutina ativos bilionários em apenas dois lotes e adota modalidade de alienação restritiva. Sustentam que a concentração de ativos em dois lotes de elevado valor reduz drasticamente o universo de possíveis participantes, favorecendo apenas grandes players e eliminando a possibilidade de participação de empresas de médio porte. Afirmam que o próprio acórdão, ao mencionar que "diversos outros fatores podem ter influenciado o número de participantes, como o próprio valor elevado dos lotes", teria concordado com a tese dos Embargantes de que a divisão em apenas dois lotes reduz a competitividade.

c)
o
missão quanto à análise do potencial prejuízo à maximização do valor (demonstração do "prejuízo concreto"):
a
rgumentam que o acórdão fundamentou a negativa de provimento na ausência de demonstração de prejuízo concreto, mas que teriam apresentado elementos concretos na inicial do Agravo de Instrumento que permitiriam presumir prejuízo econômico plausível: lotes bilionários indivisíveis que excluem concorrentes médios/pequenos; modalidade em envelope fechado que impede lances sucessivos; e prazo exíguo que reduz a publicidade e participação. Sustentam que, em matéria de realização de ativos falimentares, o prejuízo não se limita ao
resultado
da alienação, mas abrange também a própria conformação do procedimento, sendo presumível quando o modelo adotado reduz objetiva e significativamente a competitividade.

Requerem, ao final, o provimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados, e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados (art. 6º da Lei 14.112/2020; Resolução CNJ nº 236/2016;
arts
. 140, III, e 142, V, da Lei 11.101/2005; e art. 1.022, I e II, do CPC).

Foram apresentadas contrarrazões por três embargados
,
WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (id. 336873363)
;
TESSARO & THÉ ADVOGADOS ASSOCIADOS (Administradora Judicial) (id. 337067889)
e
RAYMUNDO M MACHADO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (id. 337214894),
todos pela rejeição dos declaratórios fren
t
e a ausência de vícios que maculem o acórdão.

É o
r
elatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa e limitativa, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."

O parágrafo único do referido dispositivo complementa: "Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Os Embargantes sustentam que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não analisar expressamente a alegada violação à Resolução nº 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece preferência por leilões eletrônicos em alienações judiciais.

Tal alegação, com a devida vênia, não merece acolhida.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a omissão configuradora do vício previsto no art. 1.022, II, do CPC não se caracteriza pela ausência de menção expressa e nominal a determinado dispositivo legal ou normativo invocado pela parte, mas sim pela falta de enfrentamento da questão jurídica subjacente, ou seja, da tese ou fundamento que deveria ter sido apreciado pelo julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou, de forma ampla, detalhada e fundamentada, a questão relativa à validade e legalidade da modalidade de alienação adotada no Plano de Realização de Ativos, especificamente quanto à utilização de propostas fechadas com entrega física em cartório.

Ao fazê-lo, o acórdão analisou a essência da controvérsia, que consiste em verificar se o procedimento escolhido pelo Administrador Judicial e homologado pelo juízo falimentar está em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, notadamente com a Lei nº 11.101/2005, alterada pela Lei nº 14.112/2020.

O voto condutor do acórdão embargado consignou expressamente:

"De fato, a Lei 14.112/2020 alterou o art. 142 da Lei 11.101/2005, revogando o inciso II que previa expressamente a modalidade de 'propostas fechadas'. Contudo, a nova redação do dispositivo manteve a possibilidade de adoção de 'qualquer outra modalidade' de alienação, desde que aprovada nos termos da lei."

E prosseguiu:

"Assim, embora a modalidade de propostas fechadas não esteja mais expressamente prevista no rol do art. 142, ela continua, sim, sendo admitida, com base no inciso V, que permite a adoção de qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos da lei."

Mais adiante, o acórdão fundamentou:

"No caso em análise, o Plano de Realização de Ativos foi elaborado pelo Administrador Judicial, submetido ao contraditório e devidamente homologado pelo juízo falimentar, atendendo aos requisitos legais para a aprovação de modalidade diversa das expressamente previstas nos incisos I a IV do art. 142."

E, especificamente quanto à alegação de violação aos princípios da publicidade e transparência, o acórdão registrou:

"Quanto à alegação de que a modalidade de envelope fechado contraria os princípios da publicidade e transparência, também não assiste razão aos agravantes. Conforme consta nos autos, o edital de alienação foi publicado em jornal de grande circulação (Estadão Mato Grosso) em 25/08/2025, conferindo ampla divulgação ao certame e garantindo a participação de todos os eventuais interessados (id 206193860 - na origem). Além disso, o Plano de Realização de Ativos prevê que a abertura das propostas será realizada na presença do Juiz ou Serventuário da Justiça designado pelo Juízo, acompanhado do Síndico e do membro do Ministério Público, assegurando a transparência e a lisura do procedimento."

Da leitura atenta dos trechos transcritos, verifica-se, de forma inequívoca, que o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão relativa à adequação da modalidade de alienação escolhida, analisando sua conformidade com a legislação de regência (Lei 11.101/2005, com as alterações da Lei 14.112/2020) e com os princípios da publicidade, transparência e ampla concorrência.

A circunstância de o acórdão não ter mencionado expressamente a Resolução CNJ nº 236/2016 não configura omissão, pois a questão jurídica foi devidamente apreciada. O julgador não está obrigado a citar, nominalmente, todos os diplomas normativos invocados pelas partes, desde que enfrente o mérito da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Ademais, é importante destacar que a Resolução CNJ nº 236/2016 estabelece diretrizes gerais para a realização de leilões judiciais, mas não possui o condão de revogar ou restringir a discricionariedade técnica conferida ao juízo falimentar pela Lei nº 11.101/2005, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020.

O art. 142 da Lei 11.101/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020, prevê expressamente, em seu inciso V, a possibilidade de adoção de "qualquer outra modalidade" de alienação, desde que aprovada nos termos da lei. Trata-se de norma especial, que confere ao juízo falimentar, após manifestação do Administrador Judicial e observado o contraditório, a prerrogativa de escolher a modalidade de alienação que melhor se adeque às peculiaridades do caso concreto, considerando fatores como o valor dos ativos, a complexidade da operação, a necessidade de celeridade e a maximização do valor a ser arrecadado.

A Resolução CNJ nº 236/2016, por sua vez, constitui norma de caráter geral, destinada a orientar a realização de leilões judiciais em diversas modalidades processuais. Sua aplicação aos processos falimentares deve ser interpretada de forma harmônica com a legislação especial (Lei 11.101/2005), não podendo suprimir ou restringir a discricionariedade técnica conferida ao juízo falimentar pela norma específica.

Portanto, a modalidade de propostas fechadas, embora não mais prevista expressamente no rol do art. 142 da Lei 11.101/2005, permanece válida e pode ser adotada com fundamento no inciso V do referido dispositivo, desde que aprovada pelo juízo falimentar após manifestação do Administrador Judicial, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

O acórdão embargado, ao reconhecer a validade da modalidade adotada, realizou interpretação sistemática e harmônica da legislação aplicável, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser suprida.

Por fim, cumpre registrar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, citada no próprio acórdão embargado, corrobora esse entendimento:

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM DA RECUPERANDA CONSISTENTE EM UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA DE VENTILADORES. PRETENSÃO DE QUE A OFERTA SE DÊ POR MEIO DE PROPOSTAS FECHADAS E NÃO POR LEILÃO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECUPERANDA. ALIENAÇÃO DE ATIVO POR MEIO DE PROPOSTA FECHADA. POSSIBILIDADE QUE, NÃO OBSTANTE A REVOGAÇÃO DO INC. II DO ART. 142 DA LEI 11.101/2005 PELA REFORMA DECORRENTE DA LEI 14.112/2020, SUBSISTE EM RAZÃO DA INTRODUÇÃO, POR ESTA NORMATIVIDADE, DO INC. V DO MESMO ARTIGO, QUE PREVÊ A VENDA POR 'QUALQUER OUTRA MODALIDADE, DESDE QUE APROVADA NOS TERMOS DESTA LEI'.
...
Agravo de instrumento provido, com observação)

(TJSP, AI 2227747-09.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cesar
Ciampolini
, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29/07/2014,
DJe
30/04/2021)

Diante do exposto, rejeito a alegação de omissão quanto à Resolução CNJ nº 236/2016, por ausência de configuração do vício previsto no art. 1.022, II, do CPC.

Os Embargantes sustentam que o acórdão embargado teria incorrido em contradição ao reconhecer, em sua fundamentação, a importância do princípio da maximização do valor dos ativos no processo falimentar, mas, ao mesmo tempo, concluir pela validade de um plano que aglutina ativos bilionários em apenas dois lotes e adota modalidade de alienação supostamente restritiva.
Todavia, o argumento não
merece prosperar.

Ocorre que
a contradição que autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração é a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis dentro do próprio julgado. Não se trata de contradição entre a decisão e o entendimento da parte, nem de contradição entre a decisão e determinada interpretação da legislação, mas sim de contradição lógica interna, que torna o julgado ininteligível ou
autoexcludente
.

No caso concreto, inexiste qualquer contradição interna no acórdão embargado. Ao contrário, o voto condutor apresenta fundamentação coerente, linear e logicamente estruturada, que parte de premissas claras e alcança conclusões perfeitamente compatíveis com essas premissas.

O acórdão embargado reconheceu, expressamente, que o princípio da maximização do valor dos ativos constitui diretriz fundamental do processo falimentar. Contudo, e aqui reside o ponto central da questão, o acórdão interpretou esse princípio de forma sistêmica e contextualizada, considerando que a maximização do valor não se resume a um único critério (número de participantes ou quantidade de lotes), mas deve ser aferida mediante a ponderação de diversos fatores, tais como: celeridade na liquidação dos ativos, redução de custos administrativos, preservação do valor econômico dos bens, efetividade do processo e segurança jurídica do certame.

Nesse sentido, o acórdão consignou:

"De fato, o princípio da maximização do valor dos ativos é um dos pilares do processo falimentar, visando garantir que os bens do falido sejam alienados pelo maior valor possível, em benefício da coletividade de credores. Contudo, a maximização do valor dos ativos não se resume à forma de alienação escolhida, envolvendo diversos outros fatores, como a celeridade na liquidação, a redução de custos administrativos, a preservação do valor dos bens e a efetividade do processo."

E prosseguiu:

"No caso em análise, o Plano de Realização de Ativos foi elaborado pelo Administrador Judicial com o objetivo de promover a celeridade na liquidação dos ativos e no pagamento dos credores, evitando a desvalorização dos bens em decorrência do tempo e reduzindo os custos administrativos. A opção pela alienação em dois lotes e pela modalidade de envelope fechado foi justificada como uma estratégia para maximizar o valor global da venda, considerando as particularidades do caso concreto, como o elevado valor dos ativos e o longo tempo de tramitação do processo falimentar."

Mais adiante, o acórdão fundamentou:

"Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público, o Plano de Realização de Ativos foi submetido ao contraditório e aprovado pelo juízo falimentar, que possui ampla discricionariedade na escolha da forma de alienação que melhor atenda aos interesses da massa."

E concluiu:

"Assim, concluo pela ausência de violação ao princípio da maximização do valor dos ativos no Plano de Realização de Ativos homologado pelo juízo de origem."

Da leitura atenta dos trechos transcritos, verifica-se que o acórdão embargado adotou interpretação ampla e sistêmica do princípio da maximização do valor dos ativos, reconhecendo que esse princípio não se esgota na quantidade de lotes ou no número de participantes, mas deve ser aferido mediante a análise global do procedimento de alienação, considerando múltiplos fatores que, em conjunto, contribuem para a obtenção do melhor resultado econômico para a massa falida.

Essa interpretação está em perfeita consonância com a doutrina especializada em Direito Empresarial. Manoel Justino Bezerra Filho, em sua obra "Lei de Recuperação de Empresas e Falência" (11ª ed., pág. 349), leciona que a escolha da modalidade de alienação constitui "prerrogativa do juiz (...) como presidente do processo", devendo ser exercida com observância dos princípios da razoável duração do processo, do interesse social e da eficiência, previstos nos
arts
. 6º e 8º do CPC.

Portanto, não há qualquer contradição entre reconhecer a importância do princípio da maximização do valor dos ativos e validar um plano que adota a alienação em dois grandes lotes mediante propostas fechadas, desde que essa escolha esteja fundamentada em critérios técnicos e vise, justamente, à maximização do valor global, considerando a celeridade, a redução de custos e a preservação do valor econômico dos bens.

Os Embargantes, na verdade, discordam da interpretação adotada pelo acórdão quanto ao alcance e à forma de aplicação do princípio da maximização do valor dos ativos. Entendem que esse princípio deveria ser interpretado de forma restritiva, no sentido de que a maximização somente seria alcançada mediante a pulverização dos ativos em múltiplos lotes de menor valor, de modo a ampliar o número de potenciais participantes.

Ocorre que essa discordância quanto à interpretação adotada pelo julgador não configura contradição interna no acórdão. Trata-se, em verdade, de divergência quanto ao mérito da decisão, que não pode ser revista pela via estreita dos Embargos de Declaração.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente, que parte da premissa de que o princípio da maximização do valor dos ativos deve ser interpretado de forma sistêmica, e alcança a conclusão de que o Plano de Realização de Ativos, ao adotar a alienação em dois lotes mediante propostas fechadas, atende a esse princípio, considerando as peculiaridades do caso concreto. Não há, portanto, proposições logicamente inconciliáveis dentro do julgado.

Ademais, os Embargantes sustentam que o próprio acórdão teria reconhecido que a divisão em apenas dois lotes reduz a competitividade, ao mencionar que "diversos outros fatores podem ter influenciado o número de participantes, como o próprio valor elevado dos lotes". Tal interpretação, contudo, revela-se equivocada.

O trecho citado pelos Embargantes não constitui reconhecimento de que a divisão em dois lotes prejudica a competitividade, mas sim refutação da tese dos agravantes de que o número reduzido de propostas apresentadas (três propostas) decorreria exclusivamente do procedimento adotado.

O acórdão, ao mencionar que
"diversos outros fatores podem ter influenciado o número de participantes"
, está, na verdade, afirmando que não há nexo causal comprovado entre a forma de alienação escolhida e o número de propostas recebidas, pois múltiplos fatores podem influenciar a participação de interessados, inclusive o próprio valor elevado dos ativos, que naturalmente restringe o universo de potenciais adquirentes a investidores de grande porte.

Portanto, inexiste contradição interna no acórdão embargado, devendo ser rejeitada a alegação dos Embargantes nesse ponto.

Os Embargantes sustentam que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao fundamentar a negativa de provimento do Agravo de Instrumento na ausência de demonstração de prejuízo concreto, sem analisar os elementos que teriam sido apresentados na inicial do recurso e que permitiriam presumir prejuízo econômico plausível.

Ocorre que o
acórdão embargado dedicou extensa fundamentação à análise da questão relativa à demonstração de prejuízo concreto à massa falida ou aos credores em decorrência da forma de alienação adotada no Plano de Realização de Ativos. Longe de omitir-se sobre o tema, o acórdão enfrentou-o de forma direta, detalhada e fundamentada.

O voto condutor consignou expressamente:

"Por fim, cumpre destacar que os agravantes não demonstraram, de forma concreta, que o Plano de Realização de Ativos efetivamente causou prejuízo à massa falida ou aos credores. As alegações apresentadas são genéricas e hipotéticas, baseadas em suposições de que a divisão em apenas dois lotes, a modalidade de envelope fechado e o procedimento de
pré
-habilitação teriam reduzido a concorrência e comprometido a maximização do valor dos ativos."

E prosseguiu:

"Contudo, não há nos autos elementos concretos que comprovem tais alegações. Pelo contrário, o Plano de Realização de Ativos foi elaborado pelo Administrador Judicial com o objetivo de promover a celeridade na liquidação dos ativos e no pagamento dos credores, evitando a desvalorização dos bens em decorrência do tempo e reduzindo os custos administrativos, gerando efeitos positivos, a cada fase processual."

Mais adiante, o acórdão registrou:

"A mera alegação de que apenas três propostas foram apresentadas, sendo uma delas no valor de R$ 200.000,00, não é suficiente para comprovar que o procedimento foi restritivo ou que houve prejuízo à massa falida, pois diversos outros fatores podem ter influenciado o número de participantes, como o próprio valor elevado dos lotes."

E concluiu:

"Portanto, não havendo demonstração de prejuízo concreto, não há razão para a reforma da decisão agravada."

Da leitura atenta dos trechos transcritos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão relativa à demonstração de prejuízo concreto, analisando os argumentos apresentados pelos agravantes e concluindo, de forma fundamentada, que as alegações eram genéricas, hipotéticas e desprovidas de comprovação objetiva.

O acórdão não se omitiu quanto aos elementos mencionados pelos Embargantes (lotes bilionários indivisíveis, modalidade em envelope fechado e prazo exíguo para habilitação). Ao contrário, analisou cada um desses pontos de forma individualizada e fundamentada, concluindo que nenhum deles, isoladamente ou em conjunto, demonstrava prejuízo concreto à massa falida.

Quanto à divisão dos ativos em dois lotes, o acórdão consignou que essa escolha está prevista no art. 140, III, da Lei 11.101/2005, constitui opção discricionária do juízo falimentar e foi justificada pelo Administrador Judicial como estratégia para promover celeridade, reduzir custos e maximizar o valor global da venda.

Quanto à modalidade de propostas fechadas, o acórdão reconheceu sua validade com fundamento no art. 142, V, da Lei 11.101/2005, destacando que o edital foi publicado em jornal de grande circulação, garantindo ampla divulgação, e que a abertura das propostas seria realizada na presença do juiz, do administrador judicial e do Ministério Público, assegurando transparência.

Quanto ao prazo de cinco dias corridos para
pré
-habilitação, o acórdão consignou que, embora relativamente curto, não se mostra desarrazoado ou impeditivo da participação de interessados sérios e com real capacidade financeira, podendo ser flexibilizado mediante requerimento justificado ao juízo falimentar.

Portanto, o acórdão embargado não apenas enfrentou os argumentos apresentados pelos agravantes, como também os refutou de forma fundamentada, concluindo pela ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Os Embargantes, na verdade, pretendem que o acórdão adote interpretação diversa quanto ao ônus probatório relativo à demonstração de prejuízo, sustentando que, em matéria de realização de ativos falimentares, o prejuízo seria presumível quando o modelo adotado reduz objetiva e significativamente a competitividade.

Ocorre que essa pretensão não configura omissão no acórdão, mas sim divergência quanto ao critério jurídico adotado para aferição do prejuízo. O acórdão embargado adotou o entendimento de que o prejuízo deve ser demonstrado de forma concreta e objetiva, não sendo suficiente a mera alegação de que determinado procedimento, em tese, poderia reduzir a competitividade. Trata-se de opção interpretativa legítima, que não pode ser revista pela via dos Embargos de Declaração.

Ademais, é importante destacar que a disciplina das nulidades em matéria falimentar exige a demonstração específica e contemporânea dos danos, não sendo admitida a presunção de prejuízo. O princípio

pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo), consagrado no art. 282, § 1º, do CPC, aplica-se integralmente aos processos falimentares, impondo à parte que alega a nulidade o ônus de demonstrar o prejuízo concreto dela decorrente.

No caso concreto, os Embargantes não demonstraram, de forma concreta e objetiva, que a forma de alienação adotada tenha efetivamente prejudicado a massa falida ou os credores. Limitaram-se a apresentar alegações genéricas e hipotéticas, baseadas em suposições de que a divisão em dois lotes e a modalidade de propostas fechadas teriam reduzido a competitividade, sem, contudo, comprovar que a adoção de procedimento diverso resultaria em maior valor arrecadado.

Pelo contrário, conforme destacado pela Administradora Judicial em suas contrarrazões, a arrematação realizada nos termos do Plano homologado superou o valor de avaliação dos ativos, o que demonstra, de forma objetiva, que a metodologia aplicada possibilitou a maximização do valor dos ativos, refutando, por completo, a tese dos Embargantes.

Diante do exposto, rejeito a alegação de omissão quanto à análise do prejuízo concreto, por ausência de configuração do vício previsto no art. 1.022, II, do CPC.

Da leitura atenta das razões recursais, verifica-se, de forma inequívoca, que os Embargantes não buscam, efetivamente, o aperfeiçoamento do acórdão embargado mediante a correção de vícios formais (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), mas sim a rediscussão do mérito da decisão, mediante a substituição do entendimento adotado por este Colegiado por interpretação diversa, mais favorável aos seus interesses.

Os Embargantes discordam da interpretação conferida pelo acórdão embargado ao princípio da maximização do valor dos ativos, entendendo que esse princípio deveria ser aplicado de forma a exigir a pulverização dos ativos em múltiplos lotes de menor valor. Discordam, igualmente, da conclusão de que a modalidade de propostas fechadas permanece válida após as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020. Discordam, ainda, do entendimento de que o procedimento de
pré
-habilitação é proporcional e razoável. E discordam, por fim, da conclusão de que não houve demonstração de prejuízo concreto à massa falida.

Todas essas discordâncias, contudo, referem-se ao mérito da decisão, ou seja, às opções interpretativas e valorativas realizadas por este Colegiado no julgamento do Agravo de Instrumento. Não se trata de vícios formais do acórdão, mas sim de divergência quanto ao resultado do julgamento.

Os Embargos de Declaração, conforme já explicitado anteriormente, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Sua finalidade é exclusivamente integrativa, destinando-se a aperfeiçoar a decisão judicial mediante o esclarecimento de obscuridades, a eliminação de contradições internas, o suprimento de omissões ou a correção de erros materiais.

A utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, com o objetivo de obter a modificação do resultado do julgamento, constitui desvio de finalidade que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário, sob pena de subversão do sistema recursal e violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.

3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.”
(STJ -
EDcl
no REsp n. 2.163.058/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)
(grifei)

No caso concreto, o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente, completa e suficiente, tendo enfrentado todas as questões relevantes postas ao julgamento. A circunstância de os Embargantes discordarem da solução jurídica adotada não configura vício passível de correção pela via dos
aclaratórios
.

Por fim, os Embargantes requerem, subsidiariamente, o prequestionamento de diversos dispositivos legais, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Conforme já explicitado anteriormente, o prequestionamento legítimo pressupõe que a questão constitucional ou federal tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido, não bastando a mera oposição de Embargos de Declaração com essa finalidade.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou as questões jurídicas relevantes, analisando a conformidade do Plano de Realização de Ativos com a Lei 11.101/2005, alterada pela Lei 14.112/2020, e com os princípios processuais aplicáveis (publicidade, transparência, ampla concorrência, celeridade, eficiência e maximização do valor dos ativos).

Os dispositivos legais mencionados pelos Embargantes (art. 6º da Lei 14.112/2020; Resolução CNJ nº 236/2016;
arts
. 140, III, e 142, V, da Lei 11.101/2005; e art. 1.022, I e II, do CPC) foram, direta ou indiretamente, objeto de análise no acórdão embargado, estando, portanto, devidamente
prequestionados
.

A rejeição dos presentes Embargos de Declaração não impede o prequestionamento das questões jurídicas efetivamente debatidas no acórdão embargado, viabilizando, se o caso, a interposição dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Por derradeiro,
os E
mbargados
, em suas contrarrazões, requereram expressamente a aplicação das penas legais decorrentes da interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório.

Os embargos de declaração, conquanto não acolhidos quanto ao mérito, não se revelam manifestamente protelatórios, pois demonstram esforço argumentativo dos embargantes em esclarecer omissões e contradições que, a seu ver, poderiam comprometer a coerência e a completude do julgado. Ainda que tais alegações não tenham sido acolhidas, não se vislumbra abuso do direito de recorrer nem intuito evidente de procrastinação.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Superiores exige evidente má-fé ou propósito dilatório inequívoco para a imposição da penalidade prevista, o que não se configura na espécie, sobretudo diante do teor técnico da petição e da ausência de reiteração infundada de argumentos já repelidos.

Dessa forma, afasto a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, mantendo-se o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração,
com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil,

mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026